Tribunal: TJDFT
Processo: 0002485-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, as provas dos autos demonstram que o réu entrou e permaneceu na residência contra a sua vontade expressa, bem como tentou por diversas vezes manter contato por ligação e mensagens, além de tê-la perseguido até outro Estado, por não aceitar o término do relacionamento.
2. Na hipótese é inviável a aplicação do princípio da consunção, pois extrai-se do conjunto probatório que as perturbações e a violação de domicílio aconteceram em contextos fáticos diversos, sendo que esta não pode ser considerada meio para a prática do delito de perturbação.
3. In casu, uma vez que o Magistrado a quo aplicou o preceito secundário da contravenção prevista no artigo 65 do Decreto-lei no 3.688/41 ao réu, que não prevê a violência contra a mulher como circunstância de natureza objetiva, bem como não constitui elementar ou qualificadora desta infração penal, não há que se falar em bis in idem.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 147-A e 150, § 1o, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (perseguição e violação de domicílio qualificada no contexto da violência doméstica), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.